Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-88.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800944-88.2018.8.14.0028

APELANTE: MARIA FERREIRA SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800944-88.2018.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE

AGRAVADA: MARIA FERREIRA SOARES

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22135

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.CONFIGURA MÁ-FÉ DOS PREPOSTOS DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: há prova válida da contratação de cartão de crédito consignado; os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram indevidos; há responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço; é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; é devida indenização por dano moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresentado não demonstrou relação com a conta da autora, nem a efetiva utilização do crédito, sendo os valores creditados em conta diversa e localizada em outro estado, o que corrobora a tese de fraude;

4. Não havendo demonstração de uso do cartão ou de qualquer operação autorizada pela autora, restam indevidos os descontos efetuados;

5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável, mas sim má-fé dos prepostos do banco;

6. A conduta ilícita da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, configura violação à dignidade da consumidora, ensejando indenização por dano moral, arbitrada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus da prova da validade da contratação de cartão de crédito consignado, especialmente em ações fundadas na ausência de vínculo jurídico; a ausência de demonstração da contratação e da disponibilização dos valores justifica a repetição do indébito em dobro e enseja indenização por danos morais, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; TJPA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A, em face da decisão monocrática de Id.
20189088
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada contra si por MARIA FERREIRA SOARES, declarando a ilegalidade da contratação e dos descontos efetuados sobre o benefício da autora e condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id.

20591534
)
o agravante sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; a inexistência de dano material ante a inocorrência de prática de ato ilícito; a necessidade de compensação de crédito; a ausência de requisitos para a determinação da devolução em dobro; a ausência de requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais; e a excessividade/desproporcionalidade do valor arbitrado em danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20899515).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e à possibilidade de responsabilização da instituição financeira por supostos danos materiais e morais decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado, bem como ao pedido de compensação do crédito.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, compete ao réu o ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual alegado pela parte autora como inexistente, bem como comprovar o efetivo depósito dos valores supostamente contratados na conta da demandante, uma vez que a esta não é exigível a produção de prova de fato negativo.

Ressalte-se, ainda, que, no caso concreto, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que se trata de relação de consumo, em que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à instituição financeira.

Embora o réu tenha juntado aos autos contrato de cartão de crédito consignado contendo assinatura atribuída à autora (Id. 12818282), observa-se, a partir do comprovante de transferência bancária (Id. 12818268), que o valor supostamente contratado foi creditado na conta nº 2250-0, agência 6905-1 do Banco Bradesco, distinta daquela em que a autora recebe seu benefício previdenciário, identificada como conta nº 6164-6, agência 1514-8 da mesma instituição. Também constata-se que a agência 6905-1 está localizada no município de Araguatins, Estado do Tocantins, o que reforça a plausibilidade de se tratar de operação fraudulenta, tendo em vista que a autora reside em localidade diversa.

Também não merece acolhimento a alegação do réu de que a autora teria utilizado efetivamente o serviço contratado, uma vez que não há nos autos qualquer demonstração de uso do cartão de crédito. As faturas juntadas sob o Id. 12818272 indicam, exclusivamente, a cobrança de encargos financeiros relacionados ao próprio cartão, sem o registro de compras, saques ou qualquer outra operação realizada pela consumidora.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

No caso, reconhece-se que não é incomum a prática de fraudes por terceiros no âmbito de operações bancárias. Todavia, incumbe às instituições financeiras — por serem as principais beneficiárias econômicas dessas atividades — adotar mecanismos eficazes de segurança para proteger seus clientes contra tais ilícitos. Diante da falha nesse dever, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do réu.

Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No presente caso, não houve prova válida da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, tampouco da efetiva disponibilização ou utilização do valor do mútuo pela autora. Diante disso, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são manifestamente indevidos.

Sobre o tema
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807210-85.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, data de julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.
2. In casu, o Banco Apelado anexou documentos que comprovam a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800847-77.2020.8.14.0009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, data de julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado, grifos nossos).

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo na hipótese de engano justificável, sendo que no caso concreto, patente a má-fé dos prepostos do banco, ao efetuarem a cobrança de empréstimo sem prova da contratação.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolvidas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em relação a outros consumidores.

Não sendo comprovado que a autora realizou o saque do valor referente à reserva de margem consignável, inexiste fundamento para admitir a compensação pretendida.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025